Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-06.2020.8.11.0022
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000099-06.2020.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000099-06.2020.8.11.0022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000099-06.2020.8.11.0022

Embargos de Declaração nº1000099-06.2020.8.11.0022

Embargante
:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Vara Única da Comarca de Pedra

Petra

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.”

Embargos
(Id. 168735172): Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

170798151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000099-06.2020.8.11.0022

Embargos de Declaração nº1000099-06.2020.8.11.0022

Embargante
:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Vara Única da Comarca de Pedra

Petra

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quanto aos honorários recursais.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 13/02/2023 de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r. sentença

julgou procedente a ação,

para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento, devendo o valor ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, de acordo com o INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pela requerida foi desprovido.

Dessa forma, mantida a sentença favorável à parte autora, aqui embargante, e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 20% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios para o fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023